Tribunal: STF
Processo: RE 146660
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO.
DIZ-SE PREQUESTIONADA DETERMINADA MATÉRIA QUANDO O ÓRGÃO JULGADOR
HAJA ADOTADO ENTENDIMENTO EXPLICITO A RESPEITO. VERIFICADA A OMISSAO,
INCUMBE A PARTE PROTOCOLAR EMBARGOS DECLARATORIOS, NO QUE
CONSUBSTANCIAM VERDADEIRO ONUS PROCESSUAL. A PERSISTENCIA DO ÓRGÃO
JULGADOR NO ERRO DE PROCEDER DESAFIA A VEICULAÇÃO, NO EXTRAORDINÁRIO,
NÃO DA MATÉRIA SOBRE A QUAL NÃO CHEGOU A HAVER A EMISSAO DE JUÍZO,
MAS DA TRANSGRESSAO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL COM O PEDIDO DE
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROVIMENTO. IMPOSSIVEL E ATRIBUIR AOS
DECLARATORIOS EFEITO QUE ELES NÃO TEM, OU SEJA, DE, PELO SIMPLES
CONTEUDO, REVELAREM O PREQUESTIONAMENTO, QUE NADA MAIS E DO QUE O
DEBATE E A DECISÃO PREVIOS DO TEMA.
          RECURSO - PREQUESTIONAMENTO - PREDICADO. O CONHECIMENTO DE
UM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PODE FICAR AO SABOR DA CAPACIDADE
INTUITIVA DOS INTEGRANTES DO ÓRGÃO COMPETENTE PARA APRECIA-LO. DAI
COLAR-SE AO PREQUESTIONAMENTO O PREDICADO INERENTE A EXPLICITUDE.
          CORREÇÃO MONETÁRIA - VENCIMENTOS - GATILHOS -
EXTEMPORANEIDADE. OS VENCIMENTOS TEM NITIDO CARÁTER ALIMENTAR.
VISANDO OS CHAMADOS GATILHOS A REPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO POR ELES
REVELADO, A SATISFAÇÃO TARDIA ATRAI A INCIDENCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, SOB PENA DE ESVAZIAR-SE O OBJETIVO DO INSTITUTO. DO ESTADO
ESPERA-SE PROCEDIMENTO EXEMPLAR, CONSENTANEO COM A ORDEM JURÍDICA EM
VIGOR, O QUE NÃO SE VERIFICA QUANDO RETARDA A SATISFAÇÃO DOS
VENCIMENTOS CONSIDERADOS OS PERCENTUAIS RELATIVOS AOS REAJUSTES,
IMPONDO-SE NO CASO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO ATINENTE A ESTES ÚLTIMOS,
RECONHECER O DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA SOB PENA DE CONSAGRAR-SE
ALGO QUE SEMPRE SE MOSTROU ALVO DE CRITICAS - O ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA.